Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-78.2019.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000865-78.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 404.799.275-53 (APELANTE), ODAIR JOSE DO PRADO - CPF: 030.330.676-97 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), GERSON AMORIM DE SOUZA (TESTEMUNHA), ALDO MENDONÇA (TESTEMUNHA), JOSÉ CARNEIRO (TESTEMUNHA), GILMAR MARTINS CESAR (TESTEMUNHA), JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA), JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), DALMI VAZ DA SILVA (TESTEMUNHA), GERALDO DA SILVA RODRIGUES (TESTEMUNHA), EDIFALDO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), LEONIDAS RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA), NEUSA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 166.403.651-20 (TESTEMUNHA), SALO M ÃO ANTONIO RODRIGUES (TESTEMUNHA), ISAIAS FERREIRA NEVES FILHO - CPF: 205.151.201-97 (TESTEMUNHA), CARLOS ROBERTO SIMOES - CPF: 923.962.751-00 (TESTEMUNHA), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TESTEMUNHA), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (TESTEMUNHA), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (TESTEMUNHA), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (TESTEMUNHA), CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA), MARCOS RUFINO NUNES JÚNIOR (TESTEMUNHA), RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), LEANDRO ARAÚJO RIOS DA SILVA (TESTEMUNHA), JOSÉ FRANCISCO DA SILVA (TESTEMUNHA), CRISTIANA DA SILVA (TESTEMUNHA), ROBERTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 404.799.275-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE DO PRADO - CPF: 030.330.676-97 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
ODAIR JOSÉ DO PRADO
; NÃO CONHECEU DO RECURSO DA CORRÉ
DALVA VAZ DA SILVA
E PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA RÉ. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RÉU. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DE JURADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO PARA OS DOIS SENTENCIADOS. PERSONALIDADE DA RÉ. DISSIMULAÇÃO E FRIEZA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. AGRAVANTE DA COABITAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. APLICABILIDADE PARA A RÉ. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO COMPROVADA.
OPÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA.
TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO INTEGRALMENTE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. PEDIDO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONCURSO DE CRIMES NA OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
BIS IN IDEM
ENTRE QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO PARA O RÉU NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SÚMULA 545/STJ. HONORÁRIOS DATIVOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO 1.o APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença do Tribunal do Júri. O réu foi condenado por homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado consumado e ocultação de cadáver (duas vezes); a ré, por homicídio qualificado consumado e ocultação de cadáver. O Ministério Público pleiteia o recrudescimento das penas-base e o reconhecimento de agravante. A defesa da ré recorre da condenação. A defesa do réu suscita preliminar de nulidade e, no mérito, busca a anulação do julgamento, o decote de qualificadoras, o redimensionamento da pena (confissão, afastamento de agravante e fração da tentativa), o reconhecimento de crime único na ocultação de cadáver e a majoração de honorários.

II. Questões em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i)

aferir a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa da ré; (ii) verificar a existência de nulidade do julgamento por suposta quebra de imparcialidade de jurada durante a sustentação oral da defesa; (iii) examinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar a tese de crime impossível (ineficácia absoluta do meio) na tentativa de homicídio; (iv) analisar a possibilidade de decote, em grau de recurso, das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel reconhecidas pelos jurados; (v) averiguar a possibilidade de revisão da dosimetria das penas, abrangendo: a valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e da personalidade (dissimulação/frieza); a incidência da agravante da coabitação; o reconhecimento da confissão espontânea qualificada; o decote da agravante do meio cruel; e a definição da fração de redução pela tentativa com base no
iter criminis;
(vi) analisar se há a caracterização de concurso material, continuidade delitiva ou crime único entre as duas condutas de ocultação de cadáver; (vii) verificar se há a necessidade de adequação dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação da ré não deve ser conhecido, pois interposto após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, a contar da sessão de julgamento.

4. A alegação de nulidade por suposta quebra de imparcialidade de jurada, baseada apenas em um sorriso durante a sustentação defensiva, não se sustenta por ausência de prova de dolo ou influência no veredicto, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A decisão dos jurados que rejeita a tese de crime impossível na tentativa de homicídio não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois amparada em laudo pericial que atestou a eficácia da arma utilizada, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

6. É inviável o decote das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel reconhecidas pelo Conselho de Sentença, visto que encontram suporte no conjunto probatório (interesse patrimonial e sofrimento atroz da vítima), sob pena de invasão na competência constitucional do Júri.

7. Na dosimetria: (a) a premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade e a dissimulação/frieza autorizam a negativação da personalidade; (b) mantém-se a agravante da coabitação para a ré, dada a convivência com a vítima; (c) reconhece-se a confissão espontânea qualificada do réu na tentativa de homicídio, pois debatida em plenário (Súmula 545/STJ); (d) não há
bis in idem
na manutenção da agravante do meio cruel quando o homicídio é qualificado pelo recurso que dificultou a defesa, pois são circunstâncias distintas; (e) mantém-se a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo (1/3), pois o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, atingindo a vítima com disparos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

8. Configura concurso material, e não continuidade delitiva ou crime único, a prática de duas ocultações de cadáver com desígnios autônomos e lapso temporal superior a 30 dias entre as condutas.

9. Os honorários advocatícios fixados na sentença remuneram de forma justa e proporcional o trabalho do defensor dativo, abrangendo a atuação recursal, não comportando majoração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da ré NÃO CONHECIDO, por intempestividade. Recurso do Ministério Público PROVIDO. Recurso do réu PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1.

A interposição de recurso de apelação criminal fora do quinquídio legal (art. 593 do CPP) acarreta o seu não conhecimento por intempestividade, sendo o prazo peremptório e contínuo.

2.

A alegação de nulidade por quebra de imparcialidade de jurado exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
); atos isolados sem comprovação de influência no veredicto não anulam o julgamento.

3.

Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, amparada em laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma, rejeita a tese de crime impossível.

4.

Em respeito à soberania dos veredictos, é inviável o decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença quando encontrarem respaldo em elementos probatórios dos autos.

5.

A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade, e a demonstração de frieza, dissimulação e manipulação dos fatos justifica a negativação da personalidade, independentemente de laudo técnico.

6.

A agravante da coabitação (art. 61, II, 'f', do CP) aplica-se quando o agente se prevalece da convivência doméstica para facilitar a prática do crime, inclusive contra vítima do sexo masculino.

7.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que qualificada ou parcial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a condenação ou debatida em Plenário (Súmula 545/STJ).

8.

Havendo pluralidade de qualificadoras no homicídio, é possível utilizar uma para qualificar o tipo e as remanescentes como agravantes genéricas (se previstas legalmente) ou circunstâncias judiciais negativas, não configurando
bis in idem
.

9.

A fração de redução pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido; tendo o agente esgotado os atos executórios e atingido a vítima com disparos de arma de fogo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do réu, aplica-se a redução mínima (1/3).

10.

Configura concurso material, e não crime continuado, a prática de crimes de ocultação de cadáver com desígnios autônomos e lapso temporal significativo (superior a 30 dias), evidenciando habitualidade ou reiteração criminosa e não continuidade.

11.

A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, devendo a fixação observar a complexidade da causa e a atuação do dativo, abrangendo, em regra, a fase recursal.

__________________

Dispositivos legais citados:

CF/88:
art. 5.o, XXXVIII, "c".

CP:
art. 14, II; art. 33, § 2.o, "a"; art. 59; art. 61, II, "a", "c", "d" e "f"; art. 65, III, "d"; art. 67; art. 69; art. 121, § 2.o, I, III e IV; art. 211.
CPP:
art. 593, III, "d"; art. 798, § 1o e § 5.o, "b".

Normas locais:
CNGC Judicial (Provimento CGJ n.o 39/2020), arts. 87 e 89, I; Provimento n.o 09/2007-CGJ, art. 6.o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF:
Súmula 310.

STJ:
Súmula 231; Súmula 545; Tema 1.318 (REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Terceira Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025); REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019; AgRg no AREsp 1.570.857/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023; AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023; AgRg no HC 737.022/SC, Sexta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019.
TJMT:
Enunciados Orientativos n.o 13, 46 e 49 da TCCR (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017); N.U 0000133-89.2014.8.11.0092, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21/03/2025, DJe 21/03/2025; N.U 1015103-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025, DJe 04/02/2025; Apelação Criminal 0020317-85.2015.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 13/11/2025, DJe 13/11/2025; Apelação Criminal 0005297-22.2014.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024; Embargos de Declaração 0003069-63.2016.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05/04/2023, DJe 10/04/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ODAIR JOSÉ DO PRADO

DALVA VAZ DA SILVA

APELADO(S):

DALVA VAZ DA SILVA

ODAIR JOSÉ DO PRADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos denunciados
ODAIR JOSÉ DO PRADO
e
DALVA VAZ DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1000865-78.2019.8.11.0027, em observância ao veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou os réus
nos seguintes termos:

·

ODAIR JOSÉ DO PRADO
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. I
;
art. 121, §2.o, incs. I, III e IV
, e no
art. 211
(por duas vezes),
todos do Código Penal
, à pena total de
25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

·

DALVA VAZ DA SILVA
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. I, III e IV
, e no
art. 211, ambos do Código Penal
, à pena total de
17 (dezessete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, valendo-se das razões recursais de ID 313084499, pugna pela
exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado consumado
, com a negativação, para os
dois sentenciados
, do vetor judicial da
culpabilidade
, que alega ter extrapolado a normalidade do tipo penal, dada a premeditação e a frieza na execução da conduta criminosa.

Especificamente em
relação à apelada DALVA
, pretende, também, que, na primeira fase da dosimetria, seja depreciada a circunstância judicial da
personalidade
, em razão da sua conduta dissimulada e manipuladora; e, no segundo momento, que haja a incidência da
agravante da

coabitação
, prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, por ter praticado o crime contra a vida de seu companheiro. Por fim, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal nas Cortes Superiores.

O apelante
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, por sua vez, nas razões recursais de ID 315459399, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento por quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença
, alegando que uma das juradas teria sorrido durante a sustentação oral da i. defesa, gerando constrangimento e influenciando o ânimo dos demais julgadores.

No mérito, pleiteia a
absolvição do crime de homicídio tentado
, sob a tese de
crime impossível
, por ineficácia absoluta do meio (arma de “chumbinho”). Subsidiariamente, requer a
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa
(2/3); o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel
no homicídio consumado; o reconhecimento de
crime único
ou, ao menos, da
continuidade delitiva
para as duas imputações do delito de
ocultação de cadáver
; a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
em relação à tentativa de homicídio qualificado
; o
decote da agravante do meio cruel
do homicídio consumado, por configurar
bis in idem
em relação ao tipo penal derivado do recurso que dificultou a defesa da vítima; o arbitramento de
honorários ao defensor dativo
pelo trabalho realizado em segundo grau; e, por derradeiro,
prequestiona
a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal perante as Cortes Superiores.

Por fim, a apelante
DALVA VAZ DA SILVA
, nas razões recursais de ID
317477364, postula sua
absolvição integral
, com fundamento na insuficiência probatória, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja a
redução da pena para o mínimo legal
.

Em contrarrazões vistas no ID
313084508 (
DALVA)
e no
ID 182774171 (
ODAIR
), as i. defesas rechaçam as pretensões ministeriais, pugnando pelo

desprovimento do recurso da acusação. Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contrarrazoando os apelos defensivos (ID
315464858), arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do apelo interposto por DALVA, ante a sua intempestividade; e, quanto ao recurso de ODAIR, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 328408373, opinou pelo
acolhimento da preliminar de intempestividade
do recurso de DALVA
; e, quanto ao apelo interposto por
ODAIR
, sugere a
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, o seu
desprovimento.
Lado outro, em relação ao recurso ministerial, recomendou o seu
provimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO, POR
INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o
Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 322511880), e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID 328408373), sustentam, de forma uníssona, a manifesta intempestividade do apelo interposto por
DALVA VAZ DA SILVA
, sustentando que a apelante foi intimada da sentença em
18/02/2023
(sábado) e interpôs o recurso apenas em
03/03/2023
, quando o prazo recursal já havia expirado.

E a razão lhes assiste!

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Desse modo, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, uma vez que
a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade
.

In casu
, não obstante a decisão proferida pela d. magistrada singular sob o ID 313084497, dando conta da tempestividade do apelo interposto por
DALVA
, cabe frisar que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto compete ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Sendo assim, ao compulsar os autos, verifica-se que a
r. sentença recorrida foi proferida durante a sessão plenária em
18/02/2023
–
sábado
(ID 313084488), da qual as partes saíram devidamente intimadas, ressaltando-se que, na ocasião, a ré estava presente e
não houve manifestação de interesse da sua i. defesa técnica para a interposição de recurso
. Logo, conforme preconiza o
art. 798, § 5.o, alínea “b”, do CPP
, o prazo recursal inicia-se da “
sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte”
.

Assim, uma vez que a aludida data caiu no final de semana, o prazo iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja,
22/02/2023
–
quarta-feira
, uma vez que nas datas de 20 e 21/02/2023 (segunda e terça-feira de Carnaval) não houve expediente forense.

E, como nos termos do
art. 798, §1o, do CPP
e a teor do
Enunciado n.o 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no
dia útil
subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento; a partir da referida data, computando-se o prazo de 5 (cinco) dias consecutivos (art. 593 do CPP), o termo final para a interposição da apelação criminal expirou em
27/02/2023
–
segunda-feira
.

Todavia, a partir do registro de protocolo aferível no ID 313084496, nota-se que a
interposição do recurso foi levada a efeito por DALVA VAZ DA SILVA somente na data de

03/03/2023
,
revelando-se, por isto, posterior ao quinquídio legal
, e eivando a pretensão deduzida por sua i. defesa técnica com a carência do pressuposto recursal da
tempestividade.

Destarte, constatada a intempestividade do presente apelo, torna-se imperioso o seu não conhecimento, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

Com tais argumentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
arguida pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais e ratificada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por DALVA VAZ DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.o 1000865-78.2019.8.11.0027.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os remanescentes recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por aqueles que detinham legitimidade para fazê-los e os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados para atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ODAIR JOSÉ DO PRADO
.

Verte dos autos que, no dia
21/06/2019
, por volta das 22h, no Assentamento Santa Ana, Sítio Mina D’água, na zona rural de Itiquira/MT,
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, vulgo “Cowboy”, consciente da ilicitude de sua conduta, agindo com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima
Roberto Francisco da Silva
, mediante disparos de arma de fogo, apenas não produzindo o resultado morte por motivos alheios à vontade do agente (
FATO 01
).

No dia
06/07/2019
, em horário não apurado, no mesmo local citado,
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, juntamente com
DALVA VAZ DA SILVA
, previamente ajustados e com unidade de desígnios, conscientes da ilicitude de suas condutas, movidos por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e praticando o crime mediante dissimulação ou emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, mataram a vítima
Roberto Francisco da Silva
.

De acordo com a denúncia,
DALVA
pediu para que o ofendido realizasse ligações telefônicas, distraindo-o, enquanto
ODAIR
, escondido em um dos cômodos da residência, aguardava o momento oportuno. Quando a vítima adentrou novamente o dormitório, foi surpreendida por
ODAIR
com um golpe de machado na cabeça e, logo após, um golpe de faca na garganta, levando-a a óbito (
FATO 02
).

No mesmo dia
06/07/2019
, em horário não precisado, no Assentamento Santa Ana, Sítio Mina D’água, na zona rural de Itiquira/MT,
ODAIR JOSÉ DO PRADO
e
DALVA VAZ DA SILVA
, consciente e dolosamente, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com identidade de propósitos, ocultaram o cadáver da vítima
Roberto Francisco da Silva
,

enrolando o corpo em uma coberta e levando-o até região de mata, onde atearam fogo com gasolina (
FATO 03
).

Por volta de
22/08/2019
, em horário não apurado, no mesmo local,
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, juntamente com Gelson Amorim de Souza, conscientes e dolosamente, agindo em concurso de pessoas, transportaram os restos do cadáver da vítima para local próximo à residência, atearam novamente fogo e enterraram as cinzas e as partes não queimadas pelo imóvel rural (
FATO 04
).

Por tais fatos,
ODAIR JOSÉ DO PRADO
foi denunciado, pronunciado e
condenado
pelos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. I
;

art. 121, §2.o, incs. I, III e IV

e

art. 211
(por duas vezes),
todos do Código Penal
; e
DALVA VAZ DA SILVA
pelos delitos previstos no
art. 121, §2.o, incs. I, III e IV
, e
art. 211, ambos do Código Penal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise dos recursos remanescentes.

1.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

1.1.

Do pedido de exasperação das penas-base estabelecidas aos apelados:

Como primeira causa de pedir, almeja o
Parquet
que as penas-base do crime de homicídio qualificado consumado dos apelados sejam recrudescidas, ante a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
, sob a alegação de que transborda a normalidade do tipo penal, dada a premeditação e a frieza na execução da conduta criminosa. E, especificamente em relação à
DALVA
, pugna, também, pela depreciação da
personalidade
, em razão da sua conduta dissimulada e manipuladora.

E, do cômputo dos autos,
entendo que os pedidos fazem jus à acolhida
!

Considerando que a
CULPABILIDADE
, enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
a
premeditação do delito
, por denotar reflexão, cálculo e frieza emocional, portanto, a maior gravidade da infração penal, é fundamento apto a justificar
a sua depreciação, sendo a matéria, inclusive, pacificada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recentemente pacificada no
Tema 1.318
(Julgado em 8/5/2025), estabelece que
"A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”
(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que o homicídio da vítima
Roberto Francisco da Silva
foi resultado de
ação previamente deliberada, arquitetada e executada de forma fria e coordenada
, o que evidencia culpabilidade acentuada de ambos os sentenciados.

Entre a tentativa de homicídio praticada por
ODAIR
em
21/06/2019
e a consumação do delito em
06/07/2019
, transcorreram-se 15 (quinze) dias. Houve intervalo de tempo suficiente para que os condenados desistissem do intento homicida, no entanto, optaram pelo contrário.

Os apelados organizaram a cena do crime, criaram uma história para atrair e distrair o ofendido no local de sua morte, e executaram o crime com extremados requintes de perversidade.
DALVA
pediu para que o então companheiro realizasse ligações telefônicas em um dos quartos da residência, distraindo-o, enquanto
ODAIR
, escondido, aguardava o momento oportuno para atacar
Roberto
de surpresa, sem qualquer possibilidade de defesa.

Posteriormente,
DALVA
inventou uma história que colocou a polícia em falsos caminhos de investigação, fazendo com que os agentes estatais perdessem tempo procurando um veículo Fiat Uno vermelho, no qual o ofendido teria fugido, segundo a versão falsa dada pela apelada, quando registrou o boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento da vítima.

Portanto, nota-se que o delito não foi um ato de ímpeto, ao contrário, decorreu de um planejamento meticuloso. A premeditação, a frieza, a escolha do local (a própria residência da vítima, local de inviolabilidade e segurança), a divisão de tarefas a elaboração de uma história de cobertura para despistar as investigações demonstram um grau de reprovabilidade que transcende, em muito, o dolo normal do tipo penal.

A conduta dos sentenciados revela uma intensidade dolosa e uma perversidade que devem, necessariamente, ser refletidas em suas penas-base, com a fixação em patamar superior ao mínimo legal.

Por conseguinte, há elementos concretos e sólidos nos autos que justificam a atribuição de carga negativa ao vetor judicial da
culpabilidade
, com o consequente recrudescimento das sanções basilares impostas a
ODAIR
e
DALVA
pelo crime de homicídio qualificado consumado (FATO 2).

No que se refere à
PERSONALIDADE DO AGENTE
, a valoração negativa dessa circunstância judicial, apta a influir na fixação da pena-base, embora prescinda de exame técnico, demanda substratos materiais extraídos dos autos, que demonstrem, de forma inequívoca, traços de periculosidade, frieza moral, desvio acentuado de caráter ou ausência de valores éticos mínimos por parte do indivíduo – não se admitindo presunções ou juízos morais genéricos

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Consoante jurisprudência desta Corte, a análise da personalidade prescinde de laudo técnico, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu
”. (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

In casu
, a prova coligida ao longo da instrução criminal evidencia, de modo robusto e irrefutável, traços profundamente negativos da personalidade da apelada
DALVA
, que extrapolam o dolo dos tipos penais e refletem uma
conduta voltada à dissimulação, manipulação e desumanização da vítima, demonstrando frieza incomum e absoluta indiferença ética
.

Embora a sentenciada tenha inicialmente negado o envolvimento nos delitos, é fato incontroverso que atuou de maneira decisiva no planejamento e na execução do homicídio de seu companheiro, com quem convivera por mais de duas décadas, e na ocultação de seu cadáver. A dinâmica fática delineada nos autos revela que foi ela quem induziu a vítima a se dirigir ao quarto, sob falso pretexto de realizar uma ligação telefônica, permitindo que o corréu Odair, emboscado no interior da residência, desferisse os violentos golpes que ceifaram a vida de
Roberto
.

Não bastasse isso, as provas indicam que
DALVA
participou ativamente da limpeza da cena do crime, utilizando-se de prato e luvas na coleta do sangue, do transporte do cadáver, da incineração do corpo e da ocultação dos restos mortais, com o objetivo de dificultar e inviabilizar a descoberta do homicídio.

Mais grave é a postura deliberadamente enganosa e manipuladora adotada pela apelada durante os quatro meses subsequentes aos crimes. É digno de nota o depoimento judicial do investigador
Rodrigo José de Almeida
, que narrou a conduta de obstrução intencional das investigações por parte de
DALVA
, a qual apresentou, em momentos sucessivos, versões contraditórias e fantasiosas, indicando falsamente o envolvimento de terceiros, com o suposto “Alemão”, ou a saída da vítima em um carro vermelho, sempre com o propósito de encobrir sua própria participação e a do coacusado, bem como de retardar o esclarecimento dos fatos. Tais versões exigiram esforços investigativos vultosos, desviando o curso natural das apurações e comprometendo, ainda que momentaneamente, a efetividade da persecução penal.

Durante esse período, a apelada comportou-se com absoluta frieza e aparente normalidade, conforme relataram diversas testemunhas. A título ilustrativo,
Edifaldo Ferreira da Silva
e
José Carneiro da Silva
narraram, em juízo, que a sentenciada demonstrava calma incomum, não apresentando qualquer traço de sofrimento, angústia ou temor, mesmo diante do desaparecimento do companheiro. A frieza emocional da recorrida, que em momento algum demonstrou arrependimento espontâneo ou proatividade em colaborar com as autoridades, reflete traço notório de desvio de caráter e ausência de empatia, elementos compatíveis com a valoração negativa da sua personalidade.

Somente após quatro meses dos delitos e diante da iminência da prisão de Odair, é que a apelada decidiu colaborar, na tentativa de minimizar sua responsabilidade penal. Essa postura não configura arrependimento espontâneo, mas sim oportunismo defensivo, circunstância que evidencia o caráter manipulador e utilitário da ré.

Ao contrário do que sustentou em juízo, a apelada não se encontrava subjugada ou coagida fisicamente pelo corréu após os crimes. Ao revés, manteve relação estável e ostensiva com o autor material do homicídio, convivendo com Odair e promovendo a venda do gado da vítima, com aparente tranquilidade, enquanto o corpo permanecia oculto e em decomposição, conduta esta que denota preconcebido interesse patrimonial como motivação para o crime contra a vida e completa ausência de escrúpulos.

Em um dos trechos mais reveladores,
Gelson Moreira de Souza
declarou que a coabitação de
DALVA
e Odair ocorreu, inclusive, na residência e no mesmo quarto onde o homicídio fora consumado, demonstrando total insensibilidade moral diante da gravidade dos atos perpetrados. A testemunha
Salomão Rodrigues
relatou que a condenada se referia a Odair como "esposo", viajando com ele normalmente e sem aparentar constrangimento.

O perfil revelado pelas provas, portanto, não retrata uma mulher subjugada, mas sim uma agente ativa, articulada, fria e com acentuada capacidade de dissimulação, movida por interesses patrimoniais, conforme bem elucidado pelo depoimento judicial do filho da vítima,
Leandro Araújo Rios da Silva
, e confirmado pelas transações posteriores à morte, como a venda dos animais e do sítio.

Importante frisar que a frieza emocional e a capacidade de sustentar por meses uma farsa emocional e jurídica, utilizando-se de múltiplas versões, omissões deliberadas e manipulação de terceiros (inclusive familiares da vítima), transcendem o dolo penal dos tipos penais e projetam traços profundos de dissimulação e ausência de senso moral mínimo, justificando, sob o prisma da individualização da pena, o reconhecimento da personalidade voltada à perversidade, ao oportunismo, à simulação e à crueldade moral, apta a justificar o agravamento da penas basilares dos crimes pelos quais
DALVA
foi condenada, com a valoração negativa do vetor judicial da
personalidade
.

Desta feita, considerando os fatos comprovados e a legislação pertinente, impõe-se o acolhimento dos pedidos ministeriais, para reconhecer a valoração depreciativa da
culpabilidade
para ambos os apelados, em relação ao crime de homicídio qualificado consumado, e da
personalidade
de
DALVA
em relação ao delito contra a vida e à ocultação do cadáver, pelos quais foi sentenciada, com o consequente recrudescimento de suas penas-base na fração de
1/6
(um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial do art. 59 do CP desabonada, um dos critérios adotados pela jurisprudência como ideal (ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

1.2.

Do pedido de incidência da agravante de coabitação (art. 61, II, "f", CP) em face da apelada DALVA
:

O Ministério Público requer, ainda, o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal, em relação a
DALVA VAZ DA SILVA
, diante da coabitação e da relação familiar (união estável) que mantinha com a vítima
Roberto Francisco da Silva
.

Mais uma vez,
assiste razão ao i. órgão ministerial
.

A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal incide quando o agente “
comete o crime com abuso da coabitação
ou de hospitalidade, ou com violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão
”.

No contexto da presente demanda, é inegável que
DALVA
e o ofendido mantinham relação conjugal estável e duradoura, convivendo há mais de duas décadas, conforme confirmam os depoimentos de diversas testemunhas ouvidas em juízo, a exemplo de
Edifaldo Ferreira da Silva
,
José Carneiro da Silva
e
Leandro Araújo Rios da Silva
(filho da vítima), os quais atestam a coabitação contínua do casal na propriedade rural localizada no Assentamento Santa Ana.

A própria apelada, em suas diversas versões apresentadas perante a autoridade policial e em juízo, afirma que, à época dos fatos, residia com
Roberto
e mantinha um relacionamento conjugal com ele. Ainda que em sua oitiva judicial tenha tentado se desvincular da execução do homicídio, é incontroverso que a sentenciada e o ofendido compartilhavam o mesmo lar, com organização doméstica e convivência afetiva e patrimonial consolidadas.

Além da coabitação, está igualmente demonstrado que
DALVA
se valeu do ambiente íntimo e da previsibilidade da rotina conjugal do ofendido para conduzi-lo, de modo enganoso, à cena do crime, ciente de que ali o corréu o esperava para a consumação do homicídio. A confiança oriunda da vida comum, somada ao falso senso de segurança que o lar naturalmente proporciona, foi explorada pela apelada como elemento de surpresa e de neutralização da defesa da vítima, circunstância que atrai, de forma incontroversa, a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Considerando os fatos comprovados nos autos, a jurisprudência aplicável e os princípios que regem a individualização da pena, conclui-se que
DALVA VAZ DA SILVA
praticou o crime com abuso da coabitação, valendo-se da proximidade doméstica, da confiança conjugal e do espaço comum para facilitar a empreitada criminosa, o que justifica, de modo inequívoco, a agravação de sua pena na segunda fase da dosimetria.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é firme no reconhecimento da aplicabilidade da agravante também em crimes cometidos contra vítimas do sexo masculino, desde que demonstradas relações de hospitalidade, coabitação ou vínculo doméstico, como se verifica do seguinte precedente:

“
A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplica-se também em crimes cometidos contra homens, desde que caracterizadas relações de hospitalidade, coabitação ou relações domésticas, como no caso concreto. Entendimento jurisprudencial pacificado do STJ e TJDFT refuta a tese defensiva de restrição da agravante a crimes de violência contra a mulher
” (N.U 1015103-36.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025). Destaquei.

Portanto, deve ser acolhido o pleito ministerial para reconhecer a agravante de coabitação em relação à apelada
DALVA VAZ DA SILVA
.

2.

DO RECURSO DO APELANTE ODAIR JOSÉ DO PRADO:

2.1.

Da preliminar de nulidade por quebra de imparcialidade do Conselho de Sentença:

O apelante
ODAIR JOSÉ DO PRADO
postula a anulação do julgamento,
sob o fundamento de que a imparcialidade do Conselho de Sentença teria sido maculada pela conduta da jurada Maria Roseny Farias Lima, que teria sorrido durante a sustentação oral da i. defesa em plenário, o que teria gerado constrangimento e influenciado negativamente o veredicto.

Todavia,
não há qualquer fundamento fático ou jurídico para a alegação
.

O postulado da imparcialidade dos julgadores, notadamente no âmbito do Tribunal do Júri, em que a decisão é proferida por juízes leigos, constitui viga mestra do devido processo legal. A serenidade dos trabalhos e a isenção de ânimo dos jurados são condições
sine qua non
para a validade do julgamento.

Contudo, a decretação da nulidade processual, sobretudo de tamanha magnitude como a anulação de um julgamento popular, não pode se assentar em meras conjecturas ou em percepções subjetivas da parte. O sistema de nulidades no processo penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo concreto e demonstrado para a acusação ou para a defesa.

Da análise da Ata da Sessão de Julgamento (ID
313084462), constata-se que a i. defesa técnica, de fato, solicitou que ficasse registrado o suposto comportamento da jurada. A MM.a Juíza Presidente, agindo com a prudência que o ato exige, prontamente advertiu os jurados sobre a necessidade de manterem a postura e não demonstrarem pré-julgamentos, suspendendo a sessão por um breve intervalo em seguida, conforme requerido pelo defensor da corré.

Como bem destacado
Parquet,
“
a manifestação da Defesa foi ouvida integralmente, sem interrupções, tendo o defensor prosseguido com sua explanação normalmente. Somente após o encerramento da fala da Defesa do réu, a r. Juíza Presidente, com o intuito de preservar a regularidade do julgamento e evitar futuras alegações de nulidade, orientou os jurados a manterem semblante neutro durante os trabalhos, sem que houvesse qualquer tumulto ou demonstração de parcialidade por parte do Conselho de Sentença. Não houve qualquer suspensão dos trabalhos, o que ocorreu é que com o término da fala da Defesa do réu, a Defesa da corré Dalva Vaz da Silva requereu um intervalo antes de iniciar sua fala, o que foi prontamente atendido pela r. Juíza Presidente.”
(ID 322511880 - Pág. 6).

A questão central, portanto, é aferir se tal incidente, isoladamente considerado, possui o condão de viciar a totalidade do julgamento. A resposta, a meu ver, é negativa.

Primeiramente, a alegação de que a jurada sorria é uma interpretação subjetiva do defensor. Conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, a análise das mídias da sessão não permite confirmar, com a certeza necessária, a ocorrência de um sorriso de escárnio, deboche ou desdém. O que se observa é um movimento da cabeça, que pode ter múltiplas interpretações, não sendo possível extrair dele, de forma inequívoca, uma manifestação de parcialidade.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a ocorrência de um sorriso, tal ato isolado, sem qualquer verbalização ou influência sobre o veredicto do Conselho de Sentença, não é suficiente para caracterizar nulidade por quebra de decoro ou parcialidade.

A nulidade somente se admite quando demonstrada a efetiva influência da conduta do jurado sobre o resultado do julgamento. Não há nos autos qualquer elemento que aponte para essa direção.

Por fim, a atuação da magistrada presidente foi correta e suficiente para sanar qualquer potencial irregularidade. Ao advertir o corpo de jurados e restabelecer a ordem, a juízo cumpriu seu papel de zelar pela regularidade dos trabalhos, neutralizando qualquer possível efeito adverso do incidente.

Ex positis
, por não vislumbrar a demonstração de prejuízo concreto e por entender que o incidente foi devidamente contornado pela presidência dos trabalhos, sem influenciar na formação da convicção dos demais jurados,
REJEITA-SE

a preliminar de nulidade arguida
.

2.2.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP):

A i. defesa, objetivando a submissão de
ODAIR
a um novo julgamento, alega a ocorrência de
crime impossível
, argumentando que a arma utilizada na primeira empreitada criminosa (tentativa de homicídio qualificado) estava municiada apenas com chumbinho, o que configuraria ineficácia absoluta do meio.

Todavia, a versão encadeada na apelação defensiva constitui apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo, contudo, aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

O instituto do crime impossível, previsto no art. 17 do CP, exige, para sua configuração, que o
meio empregado seja absolutamente ineficaz
ou que o
objeto material seja absolutamente impróprio
para a produção do resultado.

O
Laudo Pericial n.o 200.2.03.2019.014540-01
(ID 313083424), produzido por órgão técnico oficial e devidamente juntado ao processo, atestou, de forma categórica, a
eficiência da arma de fogo apreendida
. O exame confirmou que o armamento era plenamente capaz de efetuar disparos com potencial lesivo,
descartando, assim, qualquer alegação de ineficácia absoluta do meio empregado
.

Uma arma de pressão, popularmente conhecida como "espingarda de chumbinho", não pode ser considerada um meio absolutamente ineficaz para ceifar uma vida humana. Embora sua letalidade seja inferior à de uma arma de fogo convencional, é de conhecimento comum e notório que, a depender da potência da arma, da distância do disparo e da região do corpo atingida, um projétil de chumbo pode, sim, causar lesões graves e até mesmo fatais.

A mera ineficácia relativa do meio, isto é, quando o instrumento possui, em tese, aptidão para causar o dano, mas falha em circunstância específica, não caracteriza crime impossível, pois ainda subsiste a possibilidade de realização do tipo penal em outras condições.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

"
O crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio ou a total impropriedade do objeto, não se configurando quando o insucesso da ação decorre de fatores alheios à vontade do agente
." (TJMT, N.U 0000133-89.2014.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 21/03/2025, DJE 21/03/2025). Destaquei.

“
Não se caracteriza crime impossível quando o meio empregado é apenas relativamente ineficaz. No caso concreto, não restou demonstrada a absoluta ineficácia da arma utilizada pelo réu, uma vez que o artefato possuía aparência real e potencial lesivo em tese, não havendo prova pericial ou outro elemento que comprove a incapacidade total de disparo. A falha no funcionamento da arma configurou mera circunstância alheia à vontade do agente, suficiente para caracterizar a tentativa punível de homicídio, nos termos do art . 14, inciso II, do Código Penal
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00203178520158110042, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 13/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025).

A intenção homicida e a capacidade ofensiva da ação praticada é evidenciada pela sequência de atos que demonstram a premeditação e o dolo direto. O contexto probatório dos autos revela que
ODAIR
armou-se previamente, dirigiu-se à propriedade da vítima durante a noite, adentrou o local de forma sorrateira e surpreendeu o ofendido com um disparo no exato momento em que este abria a porta, sem qualquer possibilidade de reação. Ao percebe que a vítima tentou fugir, o sentenciado prosseguiu na execução do crime, deslocando-se até a janela do quarto para efetuar novo disparo em sua direção, o qual não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A testemunha
Leônidas Ribeiro de Souza
declarou em plenário que
ODAIR
compareceu à sua residência na madrugada do dia dos fatos e confessou que havia "feito uma besteira", relatando que havia dado dois tiros no "Cabeça de Queijo" (apelido da vítima
Roberto
). O depoente afirmou ainda que apelante costumava dizer: "
se a pessoa ia jantar ele, que ele almoçava o cara primeiro
".

Edifaldo Ferreira da Silva
, vizinho da vítima, relatou perante o Conselho de Sentença que, na noite dos fatos,
Roberto
compareceu à sua residência e relatou ter sido alvejado por dois disparos de arma de fogo, um na região do braço e outro na costela. O ofendido levantou a camisa e mostrou os ferimentos, identificando
ODAIR
, vulgo "Cowboy", como o autor dos disparos.
Roberto
narrou que o primeiro tiro foi efetuado quando abriu a porta de sua residência para verificar o motivo dos latidos de seus cães e que, após correr para o quarto, o apelante dirigiu-se à janela do cômodo e efetuou novo disparo em sua direção. O testemunhante afirmou ter visualizado uma lesão compatível com o impacto balístico, ainda que superficial. A vítima, naquela ocasião, recusou atendimento médico, mas o registro da agressão foi imediato e compatível com a narrativa de tentativa de homicídio.

O investigador
José Antônio Alves de Souza
declarou durante o julgamento perante o Tribunal do Júri que estava de plantão no dia dos fatos e foi acionado por um vizinho. Ao chegar ao local, manteve contato direto com a vítima, que apresentava escoriações na região lateral esquerda do corpo e, de forma espontânea, identificou o autor dos disparos como sendo "Cowboy", posteriormente identificado como
ODAIR JOSÉ DO PRADO
.

O comportamento subsequente do próprio apelante também é revelador de intenção homicida e fuga do flagrante, tendo ele deixado o local dos fatos, passado a ocultar sua identidade e posteriormente atuado com premeditação e violência na segunda empreitada criminosa, fato que reforça o contexto de animosidade progressiva e planejamento que antecedeu o homicídio consumado.

Não se olvida que
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, ao ser interrogado em plenário, tentou minimizar sua conduta, afirmando que teria efetuado os disparos apenas para “dar um susto” na vítima e que o armamento estaria carregado somente com pólvora. Contudo, tal versão não resiste à prova técnica, tampouco é compatível com a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas. O próprio laudo pericial afasta a alegação de que se tratava de arma de pressão com projétil inócuo, confirmando que o instrumento utilizado era uma espingarda eficaz e apta a causar lesões graves ou mesmo fatais.

Ademais, é importante lembrar que a caracterização do dolo homicida na modalidade tentada não exige acerto do disparo em região letal nem lesão efetivamente grave, mas apenas que os atos praticados estejam objetivamente voltados à produção do resultado morte, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente. A escolha do momento, o uso de arma de fogo, a aproximação sorrateira e o direcionamento dos disparos à curta distância são elementos que evidenciam o dolo direto de matar, ainda que o resultado não tenha sido alcançado.

Portanto, não há que se falar em ineficácia absoluta do meio, sendo plenamente possível a consumação do delito. Resta evidenciada a tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, §2o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, uma vez que o agente iniciou a execução do crime, usou todos os meios que tinha disponíveis, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial e em plenário dão margem suficiente para compreender que o apelante
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, na data de 21 de junho de 2019, tentou matar a vítima
Roberto Francisco da Silva
, mediante disparos de arma de fogo, apenas não produzindo o resultado morte por motivos alheios à vontade do agente.

E, respondendo os segundo e quarto quesitos, por maioria, o Conselho de Sentença concluiu que o réu “
concorreu para o crime, desferindo disparos de arma de fogo que atingiram a vítima”
e que agindo dessa forma ele “
deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade”
(ID 313084484 - Pág. 2).

Destaca-se que em processos afetos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Logo, tendo o Conselho de Sentença compreendido que a prova técnica e a testemunhal foram suficientes para inferir que o apelante tentou contra a vida do ofendido, somente não consumando o intento homicida por circunstância alheia à sua vontade, afastando-se a tese arguida pela i. defesa técnica de crime impossível,
não há como esse eg. Sodalício determinar a submissão dos condenados a um novo Juri.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
ODAIR JOSÉ DO PRADO.

2.3.
Do pleito de aumento da fração de redução pela tentativa:

Subsidiariamente,

a i. defesa técnica requer a aplicação da fração máxima de 2/3 de redução da pena pela tentativa, sob o argumento de que, em relação ao primeiro fato, o resultado ficou distante da consumação.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no
art. 14, parágrafo único, do CP
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa, que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o 46
,
editado pela c
.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, que dispõe:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Atento a esses preceitos, no caso em apreço, a r. sentença destacou que o apelante praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o
iter criminis
, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade, qual seja, porque a vítima foi atingida em região não vital do corpo.

Conforme consignado na sentença (ID 313084488, págs. 8/9):

"
Infere-se da dinâmica do fato criminoso que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o iter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade, qual seja, porque atingida em região não vital do corpo. Atente-se, ainda, que foram dois disparos. Após o primeiro disparo, o acusado perseguiu a vítima pela região externa da casa, efetuando um novo disparo em outro cômodo da casa
."

Consoante revelado na instrução processual, o apelante
ODAIR
efetuou dois disparados de arma de fogo contra a vítima, os quais efetivamente a atingiram na região do braço e da costela, como atestado pelas declarações firmes dos policiais que atenderam a ocorrência, notadamente
Rodrigo José de Almeida
e
José Antônio Alves de Souza
, que confirmaram os relatos prestados pela vítima
Roberto
logo após o atentado ocorrido em 21 de junho de 2019, que identificou o autor como “Cowboy”, alcunha por que é conhecido o sentenciado.

O depoente
Edifaldo Ferreira da Silva
, morador vizinho, também confirmou que o ofendido, ainda com vida, relatou ter sido atingido pelos disparos efetuados por
ODAIR
, descrevendo a sequência dos fatos com precisão: ao abrir a porta de sua casa,
Roberto
foi alvejado, correu para o quarto e lá recebeu novo disparo pela janela. O declarante, inclusive, visualizou a lesão no corpo da vítima.

O próprio apelante, em seu interrogatório em plenário, confirmou que veio montado a cavalo, adentrou o pasto e quando o ofendido saiu da casa, efetuou o primeiro disparo contra ele, atingindo-o na barriga. A vítima caiu no chão e correu para o interior da residência, ocasião em que
ODAIR
disse ter se dirigido à janela do quarto e tentado efetuar outro disparo, que não saiu por falha da arma.

Portanto, considerando que o réu esgotou os atos executórios e somente não alcançou a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, foi correta a utilização da fração mínima de
1/3
de redução, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal:

“
Para a estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o iter criminis percorrido na conduta
, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Enunciado Orientativo no 46/TCCR/TJMT),
devendo ser mantido o patamar mínimo estipulado já que o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005297-22.2014 .8.11.0064, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2024). Destaquei.

Rejeito
o pleito de aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

2.4.
Do decote das qualificadoras do homicídio consumado
:

O apelante
ODAIR
requer o afastamento dos tipos penais derivados previstos no art. 121, § 2.o, inc. I (motivo torpe) e III (meio cruel), do Código Penal.

Entretanto,
não há a possibilidade de acolhimento do pleito defensivo
.

Como já assentado, a decisão dos jurados é soberana, restringindo-se ao Tribunal
ad quem
a verificar se o veredicto encontra algum amparo no acervo probatório.

A qualificadora do
motivo torpe
(inciso I) foi sustentada pela acusação com base na tese de que o crime foi cometido para que os sentenciados pudessem assumir o relacionamento extraconjugal que mantinham e, principalmente, para se apossarem do patrimônio da vítima. Tal motivação, que denota cobiça, ganância e desprezo pela vida alheia em prol de vantagens materiais e pessoais, amolda-se perfeitamente ao conceito de torpeza, que é o motivo abjeto, repugnante, que causa repulsa social.

Há elementos nos autos, com os depoimentos colhidos em juízo, sobre a apropriação dos bens e do sítio do ofendido após o crime, que conferem plausibilidade a essa tese, acolhida pelos jurados.

O tipo penal derivado do
meio cruel
(inciso III) também encontra respaldo probatório. A crueldade não se confunde com a mera violência. Ela se caracteriza pela imposição de um sofrimento atroz, desnecessário e excessivo à vítima. a prova pericial e os relatos colhidos em juízo, inclusive da corré Dalva em uma de suas versões, indicam que o ofendido foi primeiramente atingido por um golpe de machado e, ainda com vida, sofreu um golpe de faca na garganta. A brutalidade e a multiplicidade de meios empregados, infligindo um padecimento agudo e prolongado, são elementos suficientes para que o Conselho de Sentença, em sua íntima convicção, reconhecesse a presença do meio cruel.

Ademais, ao responder os quesitos 4.o e 5.o, que indagavam “
O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o réu pretendia assumir relacionamento amoroso com a ré
DALVA VAZ DA SILVA
e gozar dos bens da vítima?”
e
“O crime foi cometido por meio cruel, uma vez que a vítima morreu em decorrência de golpes de machado e faca, desferidos no pescoço, causando-lhe sofrimento desnecessário?”
, os jurados, por maioria, responderam SIM para ambas as indagações.

Logo, por ter o Conselho de Sentença reconhecido
in casu
a incidência dos tipos penais derivados previsto no inciso I e III do §2.o do art. 121 do Código Penal, os quais encontram respaldo nos autos,
em observância ao
princípio da soberania dos vereditos
, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora.

2.5.

Do pretendido reconhecimento de crime único ou a aplicabilidade da continuidade delitiva entre os delitos de ocultação de cadáver:

A i. defesa postula o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, a incidência da continuidade delitiva entre as condutas de ocultação de cadáver imputadas ao apelante
ODAIR
.

A pretensão, contudo,
não encontra respaldo jurídico nem fático
, mostrando-se frontalmente incompatível com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A configuração do concurso de crimes — seja ele material, formal ou por continuidade delitiva — exige a análise criteriosa do número de condutas praticadas, da autonomia dos comportamentos, da unidade ou pluralidade de desígnios e da proximidade temporal, espacial e modal entre os fatos. No caso concreto, tais requisitos não se fazem presentes,
revelando-se inequívoca a ocorrência de duas condutas autônomas e independentes de ocultação de cadáver, praticadas em momentos distintos e com finalidades próprias
.

Conforme restou amplamente demonstrado pela prova oral, a
primeira ocultação
ocorreu imediatamente após o homicídio, na noite de 06 de julho de 2019, sendo praticada conjuntamente por
ODAIR JOSÉ DO PRADO
e Dalva Vaz da Silva. Tal dinâmica foi detalhadamente narrada pelo investigador
Rodrigo José de Almeida
, que afirmou que, após o assassinato, os acusados enrolaram o corpo da vítima em cobertores e sacos de ração, ocultando-o inicialmente em um cômodo da residência e, posteriormente, transportando-o para uma área de mata situada nos fundos do sítio, onde tentaram incinerá-lo com gasolina.

Essa versão foi corroborada pelo investigador
Valdemir de Souza Dourado
, que confirmou que a própria Dalva indicou os locais da ocultação inicial e descreveu minuciosamente o procedimento de limpeza da cena do crime, com recolhimento do sangue em baldes, utilizando prato plástico e luvas, objetos posteriormente localizados pela polícia mediante indicação da corré. Também o acusado
ODAIR
, em interrogatório judicial, admitiu ter participado dessa primeira ocultação, descrevendo o transporte do corpo e a tentativa de queima logo após o homicídio.

Já a
segunda conduta de ocultação
apresenta contornos fáticos completamente diversos, tanto no aspecto temporal quanto subjetivo. Conforme narrado pela testemunha
Gelson Moreira de Souza
, o novo episódio ocorreu mais de um mês depois, quando o corpo já se encontrava parcialmente carbonizado e enterrado. Gelson relatou que, a pedido de
ODAIR
, auxiliou na remoção dos restos mortais, que foram novamente queimados por longo período, até sua completa redução a cinzas, as quais foram posteriormente enterradas em outro local, inclusive com o cuidado de plantar vegetação por cima, a fim de dificultar a descoberta.

O relato dessa testemunha é particularmente elucidativo ao evidenciar que essa segunda ocultação não decorreu automaticamente da primeira, mas foi fruto de nova deliberação criminosa, tomada diante do agravamento do risco de descoberta do crime, sobretudo após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento e o aumento da vigilância policial. A testemunha afirmou, inclusive, que
ODAIR
se vangloriava do homicídio e ordenava a ocultação definitiva dos vestígios, o que evidencia novo desígnio criminoso, voltado não mais à ocultação imediata do cadáver, mas à aniquilação completa das provas materiais do crime.

O próprio investigador
Rodrigo José de Almeida
confirmou que a polícia somente localizou os restos mortais após a indicação feita por Gelson, e que parte do corpo — notadamente uma perna — havia sido enterrada separadamente, o que reforça a ocorrência de manipulações sucessivas, deliberadas e temporalmente distantes dos restos mortais.

Dessa forma, não há como reconhecer unidade de ação ou continuidade delitiva. As condutas
não guardam proximidade temporal
, pois foram praticadas com intervalo superior a um mês;
não compartilham identidade subjetiva
, já que a primeira envolveu ambos os dos sentenciados e a segunda contou com
ODAIR
e um terceiro; e
não possuem unidade de desígnios
, uma vez que a segunda ocultação decorreu de nova decisão criminosa, orientada por circunstâncias supervenientes e risco concreto de descoberta.

A continuidade delitiva pressupõe ações da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios, o que manifestamente não se verifica no caso em exame. O que se observa, ao revés, é a prática de
duas infrações penais autônomas
, cada qual consumada em momento próprio, com finalidade específica e independência causal.

No caso ora em apreço, embora se trate do corpo de uma só vítima, não há que se falar em crime único ou continuidade delitiva, mas sim em concurso material de crimes, uma vez que foram praticadas condutas distintas, em momentos diversos, com variação dos meios empregados e das circunstâncias de execução.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário que os crimes sejam da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e execução sejam semelhantes, o que não ocorre quando demonstrada a variação dos meios empregados e das circunstâncias na execução dos crimes de ocultação de cadáver.

2.6.

Da requerida incidência da atenuante da confissão espontânea
:

Por fim, a i. defesa técnica requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de homicídio tentado. O pedido

comporta provimento
.

É pacífico, no âmbito da jurisprudência, que a chamada
confissão qualificada
— aquela em que o réu admite a prática do fato, mas apresenta justificativas, excludentes ou atenuantes de culpabilidade —
não afasta, por si só, a incidência da atenuante
, desde que haja admissão substancial da conduta típica, como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi
integral, parcial,
qualificada
, meramente voluntária, condicionada, extrajudicia
l
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Não é outro o
conteúdo do
verbete de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
. – Sublinhei.

Com efeito, durante seu interrogatório judicial, em relação à tentativa de homicídio (FATO 01),
ODAIR JOSÉ DO PRADO
admitiu expressamente ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
Roberto Francisco da Silva
, narrando que se aproximou da residência e realizou ao menos um disparo que atingiu o ofendido, bem como tentou novo disparo quando este se refugiou no interior da casa. Ainda que o sentenciado tenha buscado qualificar sua confissão, negando o
animus necandi
e afirmando que sua intenção seria apenas intimidar a vítima, é incontroverso que reconheceu a prática dos atos executórios essenciais do delito, os quais serviram de base para a condenação.

Tal admissão encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas
Edifaldo Ferreira da Silva
, que relatou que a vítima chegou ferida à sua residência após ser alvejada por disparos, e dos investigadores
Rodrigo José de Almeida
e
José Antônio Alves de Souza
, que confirmaram que
Roberto
identificou
ODAIR
, conhecido como “Cowboy”, como o autor dos tiros. A confissão do réu, portanto, não foi irrelevante ou descartada, mas dialogou diretamente com o conjunto probatório, contribuindo para a reconstrução da dinâmica dos fatos.

Nesse contexto, incide plenamente o entendimento cristalizado na Súmula 545 do STJ. Ainda que
ODAIR
tenha negado o dolo homicida, sua admissão da autoria dos disparos constituiu elemento relevante para a formação do convencimento judicial quanto à materialidade e à autoria do crime de homicídio tentado.

A propósito, este eg. Sodalício já decidiu que “
A negativa quanto ao dolo da conduta não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando o agente admite a autoria delitiva e seus relatos foram importantes para o convencimento dos julgadores (STJ, Súmula n. 545)”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0003069-63.2016.8 .11.0045, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023). Destaquei.

Ressalte-se, ademais, que, tratando-se de delito submetido ao Tribunal do Júri, a jurisprudência do STJ flexibiliza ainda mais o requisito da efetiva utilização da confissão como fundamento da condenação, reconhecendo ser suficiente que a tese tenha sido debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja pelo próprio acusado em seu interrogatório, diante da impossibilidade de se aferir, com precisão, os motivos determinantes do veredicto popular.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ
.

1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" ( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

2. Além disso,
"tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754 .440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido
” (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). Destaquei.

No caso dos autos, a confissão de
ODAIR
quanto aos disparos foi amplamente debatida e integrada à narrativa defensiva, sendo inegável que tal admissão integrou o acervo valorado para a condenação, ainda que o Conselho de Sentença tenha afastado a tese de ausência de dolo. A negativa do elemento subjetivo não descaracteriza a confissão, mas apenas a qualifica, hipótese expressamente contemplada pela Súmula 545/STJ.

Assim, embora a confissão não tenha sido plena quanto a todos os elementos do tipo penal, houve reconhecimento voluntário e consciente da prática da conduta fática que deu suporte à condenação, circunstância suficiente para autorizar a incidência da atenuante da confissão espontânea também em relação ao crime de homicídio tentado.

Diante desse cenário,
impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tocante ao delito de homicídio tentado
, procedendo-se ao correspondente ajuste na segunda fase da dosimetria da pena.

2.7.

Do pretendido decote da agravante do meio cruel:

A i. defesa técnica do apelante
ODAIR JOSÉ DO PRADO
requer o afastamento da agravante do
meio cruel
(art. 61, II, “c”, do Código Penal), sob o argumento de que sua incidência representaria
bis in idem
, tendo em vista que a circunstância correspondente foi inicialmente reconhecida como qualificadora do crime de homicídio e, posteriormente, deslocada para a segunda fase da dosimetria.

A pretensão, contudo,
não comporta acolhimento
.

Conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, é perfeitamente possível
o reconhecimento da agravante do meio cruel quando a qualificadora correspondente não é utilizada para qualificar o tipo penal, mas sim relegada à segunda fase da dosimetria,
em razão da prevalência de outra qualificadora. Nessa hipótese, a valoração do meio cruel como agravante constitui exercício legítimo da individualização da pena, autorizada expressamente pelo art. 61 do Código Penal.

Nesse sentido:
“...havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Destaquei.

No caso concreto, diante do concurso de qualificadoras, o juízo sentenciante, corretamente,
manteve o reconhecimento do tipo penal derivado do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o homicídio (art. 121, §2o, inc. IV, do CP), deslocando os do motivo torpe (inc. I) e do emprego de meio cruel (inc. III) para a segunda fase, como agravantes genéricas. Tal opção é juridicamente legítima e visa evitar o excesso punitivo, sem, contudo, deixar de valorar adequadamente a especial reprovabilidade da conduta do agente.

As provas orais colhidas nos autos conferem pleno suporte à incidência da agravante do meio cruel. O próprio apelante
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, em interrogatório judicial, confessou ter desferido golpe de machado na cabeça da vítima e, em seguida, cortado sua garganta com uma faca, com auxílio e presença da corré Dalva Vaz da Silva, sua cúmplice e companheira da vítima. O investigador
Rodrigo José de Almeid
a
relatou que Dalva descreveu o volume excessivo de sangue, que escorria pelo cômodo e foi recolhido com prato e balde, bem como a necessidade de diversos atos para a remoção e destruição do corpo, o que indica
morte prolongada e dolorosa
.

A testemunha
Gelson Moreira de Souza
, que conviveu com os réus no sítio após o crime, afirmou que ambos
relataram informalmente a execução, em tom de vanglória,
descrevendo como a vítima foi inicialmente atingida com o machado e, mesmo sem morrer de imediato, ainda agonizou antes de receber o golpe de faca. Tal dinâmica demonstra que a agressão não foi instantaneamente letal, submetendo a vítima a
violento sofrimento físico consciente
, o que caracteriza, sem margem para dúvida, o
emprego de meio cruel na execução do delito.

Ademais, a manutenção da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
não impede a valoração autônoma do
meio cruel como agravante
, pois se trata de
circunstâncias de natureza distinta
, que incidem sobre
aspectos diversos da execução do crime, afastando a alegação de
bis in idem
.

Enquanto o recurso que dificultou a defesa refere-se ao
modo de aproximação e surpresa contra a vítima
, consubstanciados na emboscada previamente articulada entre o apelante e a corré Dalva, mediante induzimento da vítima ao interior do quarto, sob pretexto falso, onde foi atacada de forma repentina e sem qualquer chance de reação, o meio cruel incide sobre a
intensidade do sofrimento imposto durante a execução do resultado morte, em razão do uso de instrumentos contundentes e cortantes – machado e faca -, com golpes dirigidos à cabeça, pescoço e tórax da vítima, resultando em sofrimento físico intenso e morte lenta e violenta.
Portanto, não há qualquer sobreposição ou duplicidade vedada.

Assim,
não havendo duplicidade valorativa, e estando devidamente caracterizada a crueldade na execução, impõe-se a manutenção da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal
, como corretamente reconhecida na sentença.

2.8.

Do pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação nesta instância
ad quem:

Por derradeiro, a i. defesa técnica do apelante
ODAIR
pugna pelo “
arbitramento de honorários ao defensor dativo pelo trabalho em segundo grau (elaboração de razões, contrarrazões, memoriais e eventual sustentação oral)”
. Contudo,
o pleito não comporta acolhimento
.

Ressai dos autos que, na data de
17/11/2021
, o advogado
Onório Gonçalves da Silva Júnior
, inscrito na OAB/MT sob o n.o 12.992, que ora subscreve as razões recursais de ID 313084495, foi nomeado para patrocinar os interesses do réu
ODAIR JOSÉ DO PRADO
nos autos da ação penal n.o 1000865-78.2019.8.11.0027, em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensora Pública instalada na Comarca de Itiquira/MT (ID). Ressalta-se que a nomeação do referido causídico ocorreu após a prolação da decisão de pronúncia e da desistência do advogado anteriormente designado para tal fim, em continuar no exercício do
munus público.

Na sequência, o acusado, mediante petição subscrita pelo patrono nomeado, manifestou desinteresse de interpor recurso em sentido estrito (ID 313083820 - Pág. 1).

Durante a sessão plenária o Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior exerceu regularmente a defesa técnica do réu (ID 313084462) e, após a prolação da r. sentença condenatória, interpôs o presente recurso de apelação criminal, em que requer a fixação de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido nesta segunda instância.

Sucede que, a teor do
art. 89, inc. I, da
CNGC Judicial
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.o 39, de 16 de dezembro de 2020), os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo
tal obrigação condicionante para a percepção dos valores
.

Do mesmo modo, o art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que
artigo 87, §§ 3.o e 4.o,

da
CNGC
estipula que “
Na sentença
,
o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”
.

Acresça-se, outrossim, que no julgamento do
REsp n.o 1.656.322/SC
, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público e, ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Dessa forma, uma vez que na r. sentença já foram arbitrados ao advogado dativo honorários no montante de
20 URH
, o que, segundo a tabela disponível no
site
da OAB-MT, é o mínimo previsto para atuação criminal em processos do rito do Tribunal do Júri em que há somente a sustentação da tribuna (Tabela XIX – item 9.2, “a”) e corresponde ao valor de
R$ 22.555,76
, na medida em que, de ferreiro de 2022 a fevereiro de 2023, o valor unitário reajustado da URH equivalia a R$ 1.127,79,
entendo que o
quantum
estabelecido em primeiro grau
, além de não destoar das balizas estabelecidas pela famigerada Tabela de Honorários da OAB/MT, afigura-se
justo e proporcional ao trabalho realizado

e ao zelo demonstrado
pelo causídico, inexistindo motivos para complementá-los.

Ademais, conforme o edital do concurso vigente para Defensor Público do Estado de Mato Grosso, o subsídio do cargo de Defensor Público de 1a Classe é de R$ 35.659,85, o que quer dizer que para a atuação em um único processo criminal de rito do Tribunal do Júri, o defensor dativo já recebeu mais da metade da integralidade do subsídio mensal de um Defensor Público, que atua simultaneamente em vários processos desta espécie e de outras, desde o início da persecução penal até o trânsito em julgado da sentença e, por vezes, na fase de execução penal.

Constata-se, pois, d
o confronto entre os valores indicados na tabela produzida unilateralmente pela OAB/MT com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Mato Grosso, um total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. Via de consequência, a majoração pretendida pelo defensor dativo implicaria em injustificada e desarrazoada onerosidade aos cofres públicos.

Ainda como bem lançado no acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC, “...
Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). (...)
Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV – precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) –
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos
,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.” – Destaquei.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo douto defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima,
INDEFIRO

a majoração dos honorários advocatícios
já estabelecidos pela magistrada
a quo
.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS SENTENCIADOS
:

Frente às modificações realizadas neste voto, passo à materialização das novas penas dos réus.

ODAIR JOSÉ DO PRADO

a)

Homicídio qualificado tentado – art. 121, § 2.o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP (
FATO 01
):

Na primeira fase da dosimetria
, a d. juíza singular manteve neutros todos os vetores judiciais do art. 59 do CP, estabelecendo a pena no mínimo legal, ou seja,
12 (doze) anos.

No segundo momento
, na r. sentença houve a incidência da
agravante
prevista no
art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP
(motivo torpe), ante a migração de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Além disso, nesta instância revisora, deferindo-se o pedido defensivo em relação a tentativa de homicídio qualificado, foi aplicada a
atenuante
do
art. 65, inc. II, alínea “d”, do CP
(confissão espontânea).

Assim, sendo as duas circunstâncias igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do CP, realizo a compensação integral entre ambas, permanecendo a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

E,
na terceira etapa
, mantida neste voto a fração de
1/3
(um terço) pela
tentativa
(art. 14, inc. II, do CP), devidamente reconhecida pelos jurados, fica a pena final e definitiva deste crime no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
.

b)

Homicídio qualificado consumado – art. 121, § 2.o, incs. I, III e IV, do CP (
FATO 02
):

Na primeira fase da dosimetria
, a d. juíza singular havia mantido todos os vetores judiciais do art. 59 do CP neutros e estabelecido a pena-base no mínimo legal. Todavia, neste voto, acolhendo-se pedido ministerial, houve a negativação da
culpabilidade
e, aplicando-se a fração de
1/6
(um sexto) sobre o mínimo legal, adotada pela jurisprudência como ideal, majoro a sanção básica para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

No segundo momento
, na r. sentença houve a incidência das
agravantes
previstas no
art. 61, inc. II, alíneas “a”
(motivo torpe)
e “d”
(meio cruel)
, do CP
, ante a migração de dois dos tipos penais derivados reconhecidos pelo Conselho de Sentença; bem como da
atenuante
do
art. 65, inc. II, alínea “d”, do CP
(confissão espontânea). E, nos termos do art. 67 do CP, por serem igualmente preponderantes, o d. juízo
a quo

compensou integralmente
a agravante do meio cruel com a atenuante da confissão espontânea, de modo que remanesceu apenas a agravante do motivo torpe, pelo que a sanção foi acrescida na fração de
1/6
(um sexto).

Assim, fica a pena intermediária deste delito readequada para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses
, que torno definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa.

c)

Ocultação de cadáver – art. 211 do CP (
FATO 03
)

Na primeira fase da dosimetria
, a d. juíza singular manteve neutros todos os vetores judiciais do art. 59 do CP, estabelecendo a pena no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

No segundo momento
, na r. sentença houve a incidência da
atenuante
do
art. 65, inc. II, alínea “d”, do CP
(confissão espontânea), todavia, sem repercussão na pena intermediária, a teor da Súmula n.o 231 do STJ, permanecendo, assim, no
quantum
de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa.

d)

Ocultação de cadáver – art. 211 do CP (
FATO 04
)

Na primeira fase da dosimetria
, a d. juíza singular manteve neutros todos os vetores judiciais do art. 59 do CP, estabelecendo a pena no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, que se tornou definitiva à míngua de agravantes e atenuantes, no segundo momento, e de causas de aumento e de diminuição, na terceira etapa.

Por fim, aplicado o
concurso material (art. 69 do CP)
entre todos os delitos, fica o réu
ODAIR JOSÉ DO PRADO
doravante condenado à pena total de
26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “a”, do CP.

DALVA VAZ DA SILVA

a)

Homicídio qualificado consumado – art. 121, § 2.o, incs. I, III e IV, do CP (
FATO 02
):

Na primeira fase da dosimetria
, a d. juíza singular havia mantido todos os vetores judiciais do art. 59 do CP neutros e estabelecido a pena-base no mínimo legal. Todavia, neste voto, acolhendo-se pedido ministerial, houve a negativação da
culpabilidade
e
da personalidade

e, aplicando-se a fração de
1/6
(um sexto) sobre o mínimo legal para cada uma das circunstâncias judiciais depreciadas, adotada pela jurisprudência como ideal, majoro a sanção básica para
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

No segundo momento
, na r. sentença houve a incidência das
agravantes
previstas no
art. 61, inc. II, alíneas “a”
(motivo torpe)
e “d”
(meio cruel)
, do CP
, ante a migração de dois dos tipos penais derivados reconhecidos pelo Conselho de Sentença. Ademais, nesta instância revisora, acolhendo-se pedido ministerial, em face da sentenciada foi reconhecida a
agravante
do
art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP
(coabitação).

Desta feita, com o acréscimo da fração de
1/6
(um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes, fica a pena intermediária estabelecida em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, que torno definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa.

e)

Ocultação de cadáver – art. 211 do CP (
FATO 03
)

Na primeira fase da dosimetria
, a d. juíza singular havia mantido todos os vetores judiciais do art. 59 do CP neutros e estabelecido a pena-base no mínimo legal. Todavia, neste voto, acolhendo-se pedido ministerial, houve a negativação da
personalidade
e, aplicando-se a fração de
1/6
(um sexto) sobre o mínimo legal, adotada pela jurisprudência como ideal, majoro a sanção básica para
01 (um) ano e 02 (dois) meses
e
11 (onze) dias-multa,
que torno definitiva à míngua de agravantes e atenuantes, no segundo momento, e de causas de aumento e de diminuição, na terceira etapa.

Por fim, aplicado o
concurso material (art. 69 do CP)
entre os dois delitos, fica a ré
DALVA VAZ DA SILVA
doravante condenada à pena total de
25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “a”, do CP.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, o
Parquet
e o apelante
ODAIR
prequestionam a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
acolho a preliminar de intempestividade
arguida pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais e ratificada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso
de apelação criminal interposto por
DALVA VAZ DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.o 1000865-78.2019.8.11.0027.

Por outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para: a) em relação aos dois réus e ao delito de homicídio qualificado consumado, reconhecer a valoração negativa da culpabilidade; e, ainda, b) especificamente em relação a ré
DALVA VAZ DA SILVA
, depreciar o vetor judicial da personalidade no tocante aos dois delitos pelos quais foi condenada, bem como, na segunda etapa dosimétrica, fazer incidir a agravante da coabitação (art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP).

E, por fim, conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ODAIR JOSÉ DO PRADO
, sendo tão somente fazer incidir em seu benefício, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Por consequência, ficam as penas finais e definitivas dos réus readequadas nos seguintes termos:

·

ODAIR JOSÉ DO PRADO
– pena de
26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados na mínimo legal, em razão da sua condenação pela prática, em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no art. 121, §2.o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. I; art. 121, §2.o, incs. I, III e IV, e; art. 211 (por duas vezes), todos do Código Penal.

·

DALVA VAZ DA SILVA
– pena de
25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, em razão da sua condenação pelo cometimento,
em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no art. 121, §2.o, incs. I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026